Tribunal: STF
Processo: Rcl 84905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A reclamação constitucional não se presta à análise de alegada violação à cláusula de reserva de plenário quando o reconhecimento da ofensa depende, previamente, da interpretação de normas infraconstitucionais, como o art. 935 do Código de Processo Civil e regras regimentais aplicáveis.

    2. Incide, por analogia, a Súmula 636 do STF, que afasta o cabimento de via excepcional quando a aferição da alegada ofensa constitucional pressupõe reexame de matéria infraconstitucional.

    3. A reclamação não constitui sucedâneo de recurso nem meio de acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a parte valer-se das vias recursais adequadas nas instâncias ordinárias.

    4. Agravo regimental não provido.